Tribunal: TJMT
Processo: 1008362-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008362-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA
AGRAVADOS: AGNALDO VITOR DE ARAÚJO E OUTROS (29)
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos termos do artigo 13, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, de cancelamento da distribuição desta habilitação de crédito e intimação da subscritora da petição inicial para que, querendo, autue cada impugnação em separado, com os documentos a ela relativos, visto que não se trata de crédito único.
A agravante narra que os agravados realizaram a habilitação de crédito de 30 credores em uma única habilitação, ou seja, em desconformidade com a Lei 11.101/05 e por sua vez, o Magistrado não os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, em que pese a agravante e o Administrador Judicial terem manifestado nos autos; aduz que a jurisprudência caminha no sentido de que é possível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que os agravados sejam condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) o valor da causa (id 87237981).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Os agravados (Agnaldo Vitor de Araújo e outros 29), em distribuição por dependência ao Processo no 1009419-11.2018.8.11.0003 - Recuperação Judicial da ora agravante, requereram, na forma do art. 7.o, §1.o, art. 9.o e art. 99, IV da Lei n.o 11.101/05, a habilitação de seus créditos.
Postularam pela sua procedência, “no sentido de incluir na relação de credores o valor do crédito individualizado de cada credor, conforme planilha anexa, o que totaliza o montante de R$ 307.342,88 (trezentos e sete mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), todos na qualidade de credores trabalhistas e, ainda, quando do efetivo pagamento, determine a expedição de alvará.”
A agravante se manifestou nos autos da habilitação de crédito e sustentou que o incidente de habilitação de crédito deve ser proposto de forma individual, e que os agravantes, ainda que tenham interesses homogêneos, são situações antagônicas, e que não podem ser processadas e julgadas de maneira conjunta, até porque o crédito é pessoal; pugnou pelo indeferimento da inicial diante da sua inépcia. No mérito, pela intimação dos agravados, para querendo, apresentarem toda a documentação hábil a atestar a origem, liquidez e certeza de seus créditos, conforme exigência do artigo 9o, III, da Lei 11.101/05, sob pena de indeferimento da inicial por ausência de preenchimento dos requisitos.
Os agravados apresentaram resposta à manifestação da agravante e pugnaram pela procedência da habilitação, com inclusão na relação de credores o valor do crédito individualizado de cada credor, que totaliza o montante de R$ 307.342,88 (trezentos e sete mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), todos na qualidade de credores trabalhistas e, ainda, quando do efetivo pagamento, determine a expedição de alvará, conforme conta informada na exordial.
O administrador judicial também se pronunciou na habilitação de crédito, no sentido de que “a habilitação retardatária apresentada pelos 30 (trinta) credores, não pode ser recebida devendo cada um autuar em apartado seu pedido para que cada caso seja analisado peculiarmente. Desse modo, não resta alternativa a este Administrador a não ser postular pela intimação da causídica dos requerentes para que proceda com a distribuição individualizada de cada credor, devendo o presente feito ser extinto.”
Em seguida, foi proferida a decisão agravada:
“Com fulcro no disposto no artigo 13, Parágrafo único, da Lei 11.101/2005, determino o cancelamento da distribuição desta habilitação de crédito; com a intimação da subscritora da petição inicial para que, querendo, autue cada impugnação em separado, com os documentos a ela relativos, visto que não se trata de crédito único.”
Após a prolação da decisão, os agravados manifestaram ciência a decisão e informaram que já foram distribuídos apartados, aguardando o arquivamento da habilitação de crédito.
Pois bem. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que é permitida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial quando for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo, o que ocorreu no feito de origem.
Cito precedentes do STJ e do TJ/MT:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 83, I, DA LEI No 11.101/2005. LIMITE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. SÚMULA No 7/STJ (...) 3. Esta Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Precedentes. 4. Excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não é o caso dos autos, a majoração ou redução dos honorários advocatícios, igualmente, atrai a incidência da Súmula no 7/STJ (...)” (AgInt no REsp 1829166/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).
“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. (...) 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes (...)” (REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE FALÊNCIA – PROCESSO DECLARADO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADO PELA PARTE AUTORA EM FEITO CONEXO – ATO QUE CORRESPONDE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 90 DO CPC/15 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS ANTE A NATUREZA CONTENCIOSA DA MEDIDA – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, a ação de habilitação de crédito, por se tratar de processo de natureza contenciosa, cuja relação jurídica processual é potencialmente conflituosa, autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sobretudo quando o conjunto probatório demonstra que direito vindicado foi expressamente reconhecido pela própria parte demandante em feito conexo ao que fora julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.” (N.U 0011761-59.1999.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 29/01/2020).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentarem as contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora